Tribunal: TJSP
Processo: 2138243-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa - Recurso contra a r. Decisão por meio da qual a petição inicial fora recebida - Desprovimento de rigor.
1. Inépcia da inicial – Não ocorrência - A exposição dos fatos se fez de maneira específica, delimitadas as causas de pedir, tanto próximas como remotas, delas extraindo-se os pedidos - Não se vislumbra

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa - Recurso contra a r. Decisão por meio da qual a petição inicial fora recebida - Desprovimento de rigor.
1. Inépcia da inicial – Não ocorrência - A exposição dos fatos se fez de maneira específica, delimitadas as causas de pedir, tanto próximas como remotas, delas extraindo-se os pedidos - Não se vislumbra hipótese autorizadora de rejeição da inicial (artigo 17, § 6o, da Lei Federal n.o 8.429/92), não havendo que se aquilatar sua profundidade e extensão fática em sede de cognição sumária - Inviável maior digressão sobre o direito invocado, inclusive ante a existência de indícios que indicam a necessidade de recepção da inicial e ingresso na instrução probatória, após regular desenvolvimento do processo.
2. R. Decisão atacada não se mostra ilegal ou tirada com abuso de poder, inserindo-se no exercício do livre convencimento motivado do magistrado - Insuscetibilidade de intervenção desta Superior Instância - Precedentes da Corte.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138243-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é agravante CARLOS
ALBERTO APARECIDO DE AGUIAR, é agravado MUNICÍPIO DE MONTE
ALEGRE DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138243-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35.484
2
Voto no 35.484
Agravo de Instrumento no 2138243-89.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos Alberto Aparecido de Aguiar
Agravado: Município de Monte Alegre do Sul
Comarca: Amparo
Agravo de Instrumento
Ação civil pública por ato de
improbidade administrativa - Recurso contra a r. Decisão por
meio da qual a petição inicial fora recebida - Desprovimento de
rigor.
1. Inépcia da inicial Não ocorrência - A exposição dos fatos
se fez de maneira específica, delimitadas as causas de pedir,
tanto próximas como remotas, delas extraindo-se os pedidos -
Não se vislumbra hipótese autorizadora de rejeição da inicial
(artigo 17, § 6o, da Lei Federal n.o 8.429/92), não havendo que
se aquilatar sua profundidade e extensão fática em sede de
cognição sumária - Inviável maior digressão sobre o direito
invocado, inclusive ante a existência de indícios que indicam a
necessidade de recepção da inicial e ingresso na instrução
probatória, após regular desenvolvimento do processo.
2. R. Decisão atacada não se mostra ilegal ou tirada com abuso
de poder, inserindo-se no exercício do livre convencimento
motivado do magistrado - Insuscetibilidade de intervenção
desta Superior Instância - Precedentes da Corte.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento proposto por
Carlos Alberto Aparecido de Aguiar contra a decisão do MM. Juízo “a
quo” que por meio da qual fora recebida a peça inaugural da ação civil
por ato de improbidade administrativa proposta pelo Município de
Monte Alegre do Sul.
Pretende o agravante o não recebimento da inicial,
entendendo que não há um mínimo de elementos que configurem a
justa causa para o recebimento da inicial. Alega que a exordial e os
documentos a ela acostados não conseguem reunir indícios mínimos de
autoria do ato improbo a ser imputado ao agravante, estando flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138243-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35.484
3
a falta de justa causa para o exercício da demanda e a ilegalidade da
Comissão Sindicante.
Pedido acompanhado de documentos de fls. 21/198.
Indeferido o efeito suspensivo pretendido, fls.
199/201.
Contraminuta apresentada pela municipalidade às
fls. 206/209.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso (parecer de fls. 216/220).
É o relatório.
2. Não comporta acolhimento o recurso.
Com efeito, dispõe o art. 17 da Lei de Improbidade
Administrativa:
[...] § 6. A ação será instruída com documentos ou
justificação que contenham indícios suficientes da
existência do ato de improbidade ou com razões
fundamentadas da impossibilidade de apresentação
de qualquer dessas provas, observada a legislação
vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts.
16 a 18 do Código de Processo Civil.
§ 7. Estando a inicial em devida forma, o juiz
mandará autuá-la e ordenará a notificação do
requerido, para oferecer manifestação por escrito,
que poderá ser instruída com documentos e
justificações, dentro do prazo de quinze dias.
§ 8. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de
trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a
ação, se convencido da inexistência do ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138243-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35.484
4
improbidade, da improcedência da ação ou da
inadequação da via eleita.
§ 9. Recebida a petição inicial, será o réu citado para
apresentar contestação.
§ 10. Da decisão que receber a petição inicial,
caberá agravo de instrumento.
No caso dos autos, a decisão agravada nada contém
de irregular, pois o douto Magistrado verificou que “a ação não é
temerária, a inicial, preenche adequadamente os requisitos do artigo 319
do Código de Processo Civil e há elementos documentais para a narrativa
contida na inicial, inexistindo fato que possa impedir o recebimento da
inicial e o seguimento da ação”.
De início, frise-se que a petição inicial, sobretudo
após emenda provocada por manifestação do Ministério Público, narra
atos imputados ao recorrente que podem ser tidos como de
improbidade, ficando clara a motivação no sentido de ressarcimento ao
erário, assim como de investigação naquilo que possa ser reconhecido
como vulneração aos princípios cardeais da Administração Pública,
notadamente em relação a suposto desvio de verbas públicas
vinculadas a programa descrito na petição inicial.
Para o recebimento da ação e determinação de
citação, não se exige comprovação segura dos fatos alegados, mas tão
só a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade dos atos
acoimados de improbidade, o que, em tese, ocorre no presente caso,
com adendo de que, por ora, sobreleva o interesse público na
investigação desses atos e, se comprovados, na responsabilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138243-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35.484
5
seu autor, com as consequências que a lei de improbidade
administrativa pode impor.
Não há inépcia da inicial, tanto que o recorrente não
careceu de maior esforço para se defender, inclusive interpondo este
recurso.
Não é viável, por outro lado, considerar-se suspeição
de membro de Comissão Processante, que não é parte no processo,
certo que sua participação e o reconhecimento da causa que a impedia
de formar aquele órgão deveria ter sido desafiado por meios próprios,
mostrando-se inviável impedir o esclarecimento devido dos fatos, sendo
sempre oportuno lembrar que, à luz da ampla defesa e do contraditório,
será do Município os ônus acerca da comprovação da ocorrência dos
atos ímprobos e sua autoria.
Como já observado, as demais questões apresentadas, em especial quanto
à inexistência de
atos
de
improbidade administrativa, dizem respeito ao mérito da ação, não
serão apreciadas neste momento, eis que comportam maior dilação
probatória.
Diante de um tal contexto, da análise da inicial e
dos documentos que a instruem, reputo preenchidas as condições da
demanda, bem como observados os pressupostos processuais.
Cabe destacar que o recebimento da inicial não
implica em reconhecimento de existência de ato de improbidade e sim a
necessidade de uma análise mais profunda da questão trazida a Juízo.
Predomina na doutrina e na jurisprudência o
entendimento segundo o qual, para fins de recebimento da inicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138243-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35.484
6
ação civil pública por ato de improbidade administrativa, se aplica o
princípio in dubio pro societate, pelo qual, em havendo meros indícios
da prática do ato ímprobo, a inicial deve ser recebida, para que, após
regular dilação probatória, se esclareçam as dúvidas ainda existentes
sobre a suposta improbidade administrativa.
Na lição de Waldo Fazzio Júnior: “[...] estando
presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o
recebimento da inicial é a medida que se impõe. Assim, 'diante dos fatos
narrados na inicial e da supremacia do interesse público, deve ser
recebida ação civil pública para apurar atos de improbidade
administrativa, observando-se os princípios do contraditório e ampla
defesa" (Atos de Improbidade Administrativa. Ed. Atlas, 2007, p. 321).
Como mencionado, a rejeição da ação seria no caso
de convicção sobre a inexistência do ato, improcedência da ação ou
inadequação da via eleita, hipóteses estas que não se concretizaram no
caso em espécie.
Neste sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
-
DEFESA PRÉVIA - REJEIÇÃO RECEBIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL
-
ALEGAÇÕES
DOS
AGRAVANTES
FORMULADAS
EM
MOMENTO
PROCESSUAL
INADEQUADO
-
TRANCAMENTO
PRECOCE DA DEMANDA
IMPOSSIBILIDADE.
Petição
inicial
que
apontou
claramente
atos
caracterizadores de improbidade administrativa e a
responsabilidade dos requeridos, atendendo os
requisitos necessários à sua admissibilidade e
processamento,
o
que
se verifica da análise
conjugada do artigo 319 do CPC e demais preceitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138243-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35.484
7
da Lei 8.429/92. Não se pode pretender antecipar os
atos instrutórios para a fase anterior à citação, o
que conduz à impropriedade das alegações que são
pertinentes ao próprio mérito da demanda e terá
momento próprio para ser analisado. Decisão que
recebe a petição inicial para apurar possível ato de
improbidade administrativa e determina a citação
dos requeridos para apresentarem contestação, que
merece subsistir. Agravo não provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2007102-78.2019.8.26.0000;
Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Regente Feijó -
Vara Única; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data
de Registro: 30/04/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. Insurgência contra decisão que
recebeu a petição inicial. Descabimento. Juízo de
simples probabilidade. Princípio do in dubio pro
societate. Via eleita adequada. Inicial que aponta
fatos típicos, ao menos teoricamente e elementos
mínimos para autorizar o processamento do feito.
Inteligência do art. 17, §8o, da Lei Federal no
8.429/1992. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2087275-89.2019.8.26.0000; Relator
(a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/10/2012; Data de Registro:
28/06/2019).
Sobre o assunto, já se posicionou esta E. Sexta
Câmara de Direito Público:
“Assim, nos estritos lindes legais desta fase
inaugural, não é exigível nem mesmo viável a
demonstração cabal da improbidade administrativa.
Esse grau de certeza é reservado para a prolação do
juízo de mérito. Este sim deve ser calcado em bases
sólidas para eventual condenação. Nesse sentido:
“Indícios suficientes não têm significado de prova
conclusiva. Não é exigível para o recebimento da
petição inicial que ela traga todos os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138243-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35.484
8
necessários à condenação dos réus. Bastam meros
sinais da ocorrência da improbidade administrativa
para que a petição seja recebida” (Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil, 41a edição, p. 1653)”. (AI
no 994.09.247330-9, rel. Des. Oliveira Santos, j.
21.06.2010, v.u.).
Desta forma, nada impedia o recebimento da inicial
de improbidade administrativa e seu processamento, não havendo, sob
tal prisma, qualquer ilegalidade ou teratologia judiciária ou jurídica,
aditando-se a isso que, sob o pálio da ampla defesa e do contraditório,
haverá à agravante outras oportunidades de demonstrar a procedência
de suas alegações.
Diante desses fundamentos, de rigor a manutenção
do recebimento da ação civil pública, nos termos do art. 17 da Lei no
8.429/92, sendo caso de desprovimento do presente recurso.
Destarte, a r. decisão interlocutória proferida pelo
magistrado singular merece ser mantida.
3. Ante
o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo.
Sidney Romano dos Reis
Relator